Tribunal: CARF
Processo: 13558.901889/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901889/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.508 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
CASA BLANCA PARK HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
CONFIRMAÇÃO
PARCIAL
DAS
PARCELAS
DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DILIGÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA
CONFIRMAÇÃO PARCIAL DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO
CONTESTAÇÃO DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO MANTIDO.
A autoridade fiscal diligenciante concluiu que não haveria reparos a fazer no
Despacho Decisório eletrônico que homologou parcialmente a compensação
pleiteada. A interessada tomou ciência do resultado da diligência e não se
manifestou. Não contestado pela interessada o entendimento exarado pela
autoridade fiscal há que ser considerado como verdadeiro o resultado da
diligência, que ratifica a decisão do acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901889/2009-36
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.508 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901889/2009-36

A contribuinte acima qualificada encaminhou a DCOMP no
21066.88216.220307.1.7.02-4052 (e-fls. 36-43), cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2002 no valor de R$ 53.814,52.
A compensação foi parcialmente homologada porque somente parte das parcelas
componentes do crédito, relativas a estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior foram confirmadas, conforme excerto abaixo do Despacho Decisório:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que as
estimativas de IRPJ compensadas com saldo negativo de períodos anteriores são decorrentes de
saldo negativo de IRPJ dos anos calendário de 2000 e 2001, que por sua vez tem origem em
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998. Para comprovar o alegado juntou cópia da
manifestação de inconformidade apresentada no processo 10952.000029/2003-47 que, segundo a
contribuinte, atestaria a origem dos saldos negativos dos anos calendário 1998, 2000 e 2001, e
que seriam suficientes para comprovar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor
de R$ 52.355,62 e não R$ 23.959,66, como reconhecido no Despacho Decisório.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque apenas a
explicação de como se deu a formação do saldo negativo dos anos-calendário 1998, 2000 e 2001
não seria suficiente para comprovar que de fato haveria saldo disponível para a compensação
pleiteada, devendo a comprovação ser feita por meio da sua escrituração contábil.
Irresignada com o r. acórdão ora Recorrente, apresentou recurso voluntário
justificando que não apresentou a escrituração contábil do ano-calendário 2002 na manifestação
de inconformidade pelo fato dos mesmos estarem, à época, de posse da Receita Federal para fins
de análise de outros processos de compensação, conforme confirmariam os protocolos de entrega
dos livros contábeis que juntou ao processo.
A Recorrente alegou que os documentos contábeis juntados aos autos seriam
suficientes para comprovação do restante do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2002.
O recurso voluntário foi julgado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção em 06
de novembro de 2020, que considerando que a escrituração contábil da Recorrente estava de
posse da Receita Federal quando da apresentação da manifestação de inconformidade para
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.508 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901889/2009-36

análise de outros processos de compensação da Recorrente justificaria a apresentação a posteriori
daqueles documentos, nos termos da alínea “a” do § 4o do art. 16 do Decreto 70.2351.
A 3a Turma Extraordinária decidiu converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de jurisdição da Recorrente a intimasse a apresentar os documentos contábeis (livro
diário, razão, e balanço/balancetes) e fiscais (LALUR) do anos calendários cujo saldo negativo
foram utilizados para compensar as estimativas de IRPJ do ano-calendário 2002 e elaborasse
relatório conclusivo, com base na documentação apresentada relativamente às estimativas
mensais de IRPJ compensada com saldo negativo de período anterior.
Com base nos documentos contábeis/fiscais apresentadas pela Recorrente a
autoridade fiscal elaborou o Despacho EQAUD/DRF/SDR n° 3.626/2021 (e-fls. 1201-1207),
onde concluiu que não havia reparos a fazer no Despacho Decisório, uma vez que inexistiria
saldo negativo do ano-calendário 2000 para compensar as estimativas do ano-calendário 2002 e
que o saldo negativo do ano-calendário 2001 foi utilizado apenas para compensação das
estimativas de outubro, novembro e dezembro do ano-calendário 2002, tal como originalmente
reconhecido no Despacho Decisório.
A Recorrente foi cientificada do Despacho EQAUD/DRF/SDR n° 3.626/2021 em
14/06/2021 (e-fl. 1211), mas não se manifestou até o final do prazo de 30 dias da ciência.
Este o Relatório.

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente pleiteou compensação de débitos por meio da DCOMP no
21066.88216.220307.1.7.02-4052, cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002 no valor de R$ 53.814,52.
A compensação foi parcialmente homologada porque foi reconhecido como
crédito de saldo negativo de IRPJ apenas R$ 23.959,66 do total pleiteado de R$ 53.814.52.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que as estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores foram decorrentes de saldo negativo de
IRPJ dos anos calendário de 2000 e 2001, que por sua vez tem origem em saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 1998, e que os documentos contábeis/fiscais comprovariam sua
alegação. Mas a documentação contábil/fiscal não foi juntada aos autos.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.508 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901889/2009-36

No recurso voluntário a Recorrente justificou a não apresentação da
documentação contábil/fiscal na manifestação de inconformidade porque estavam de posse da
Receita Federal para análise de outras compensações da Recorrente, conforme comprovariam
cópias de protocolo que juntou ao processo.
O recurso voluntário foi julgado pela 3a Turma Extraordinária que considerando
que a não apresentação da escrituração contábil/fiscal na impugnação fora justificada, decidiu
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de jurisdição da Recorrente a intimasse
a apresentar os documentos contábeis e fiscais e elaborasse um relatório com base naqueles
documentos para concluir se a Recorrente fazia jus ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002 no valor de R$ 53.814,52.
A autoridade fiscal elaborou diligente e minucioso trabalho de auditoria sobre os
documentos apresentados pela Recorrente, onde detalhou como foi formado o saldo negativo de
IRPJ dos anos-calendários de 2000 e 2001 e demonstrou que a Recorrente se equivocou na
atualização monetária do crédito.
Ao final do Despacho EQAUD/DRF/SDR n° 3.626/2021, a autoridade fiscal
concluiu que não haveria reparos a fazer no Despacho Decisório eletrônico que homologou
parcialmente a compensação pleiteada.
A Recorrente tomou ciência do Despacho EQAUD/DRF/SDR n° 3.626/202, e não
se manifestou até o final de 30 dias depois da ciência.
Não contestado pela Recorrente o entendimento exarado pela autoridade fiscal no
do Despacho EQAUD/DRF/SDR n° 3.626/202, há que ser considerado como verdadeiro,
ratificando a decisão do acórdão recorrido.
Conclusão.
Pelo acima exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital